Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO VERBAL DO CONTRATO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS NÃO PAGOS. MULTA CONTRATUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão de cobrança de valores inadimplidos em contrato de locação de imóvel. Recurso do primeiro réu, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes o recurso do autor.
2 – Inexatidões materiais no acórdão. Na forma do art. 494, inciso I, do CPC, é possível reexaminar o ato judicial ante a alegação de inexatidões materiais anteriores ao trânsito em julgado. No mesmo sentido, o entendimento do STJ: "a correção de erro material não está sujeita à preclusão e não viola a coisa julgada. Precedentes" (AgInt no REsp 1673750/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). O acórdão foi omisso ao deixar de apreciar o recurso inominado apresentado pelo primeiro réu. Assim, não obstante a certidão de trânsito em julgado, é cabível o exame do recurso inominado não julgado, mantendo-se o acórdão em relação às demais partes.
3 – Recurso do primeiro réu. Contrato de locação de imóvel. Prorrogação. Na forma do art. 46, §1o da Lei 8.245/1991, “Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado...”. As partes celebraram contrato de locação de imóvel com vigência inicial de 01/12/2016 a 30/11/2017. Findo o período de vigência inicial, houve prorrogação pela permanência do locatário no imóvel, com alteração do termo e valores, conforme restou demonstrado pelos e-mails trocados entre o locador e os sócios da primeira ré e o fiador (ID. 11181118, pág. 13 e seguintes). A Lei dispensa termo escrito de prorrogação ou termo de anuência. O e-mail de ID. 11181118, pág. 36 menciona que a entrega das chaves ocorreu no dia 19/01/2019, e as mensagens através do aplicativo whatsapp demonstram que até o dia 17/01/2019 a parte autora cobrava dos réus a devolução das chaves do apartamento, sem, contudo, obter qualquer resposta. Desta forma, resta demonstrada que a vigência do contrato celebrado entre as partes se deu de 01/12/2016 a 19/01/2019.
4 – Pagamento dos aluguéis inadimplidos. Demonstrada a regular prorrogação do contrato, os réus se obrigam a pagar os aluguéres inadimplidos durante a vigência do contrato, conforme reconhecido em sentença. O valor de R$3.800,00 cobrado pela permanência por 19 dias no mês de janeiro/2019 se justifica pela aplicação da multa prevista na cláusula terceira, §4o do contrato de locação celebrado entre as partes (ID. 11181116), no valor de R$200,00 por dia de permanência.
5 – Multa por atraso no pagamento. Ao contrário do que o primeiro réu afirma no recurso inominado interposto, de que não há multa por atraso no pagamento dos aluguéis pois o vencimento seria no décimo dia útil de cada mês, o documento de ID. 11181118 - Pág. 2, demonstra que restou convencionado pelas partes que o aluguel teria vencimento no dia 10 de cada mês, independente do dia da semana, e que caso o vencimento caísse em dia não útil, o pagamento deveria ser feito no dia útil anterior à data do vencimento, de forma que os valores trazidos pelo autor em sua planilha são válidos.
6 – Danos materiais. Reparação do imóvel. Laudo de vistoria. Dispõe o art. 569, inciso IV do Código Civil que o locatário é obrigado a “restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.”. Em que pese não haver laudo de vistoria do imóvel quando da celebração do contrato de locação, as fotografias de ID. 11181121 demonstram o estado em que o imóvel foi devolvido e, conforme condenação em sentença, o valor gasto com a pintura do imóvel deve ser ressarcido ao autor, mesmo porque subentende-se que o réu não alugaria o imóvel em questão se estivesse com as condições de pintura apresentadas na ocasião de sua devolução. Ademais, os valores não foram impugnados pelo réu em sede de contestação. Acórdão de ID. 21528564 mantido em relação às demais partes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
L